Tribunal: TJMT
Processo: 1024216-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024216-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0302-99 (AGRAVANTE), APPARECIDO MIGUEL MUSCIACCHIO - CPF: 035.782.048-70 (AGRAVADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado no valor de R$ 45,51 do benefício previdenciário de aposentado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, em razão de alegação de contratação fraudulenta.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a concessão de tutela de urgência com imposição de multa diária para suspensão de descontos consignados quando há negativa categórica do beneficiário quanto à contratação do empréstimo.

III. Razões de decidir:

3. A probabilidade do direito evidencia-se pela negativa categórica do consumidor idoso e aposentado quanto à celebração do contrato, transferindo à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme Tema Repetitivo 1061 do STJ.

4. O perigo de dano configura-se pela incidência dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, única fonte de subsistência do aposentado, comprometendo sua dignidade e sustento.

5. A imposição de multa diária é legítima como meio coercitivo para assegurar a efetividade da tutela, conforme artigo 537 do CPC, sendo o valor de R$ 1.000,00 proporcional à capacidade econômica da instituição financeira.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, devendo adotar medidas eficazes para cessação de cobranças decorrentes de contratos fraudulentos, nos termos da Súmula 479 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a concessão de tutela de urgência com imposição de multa diária para suspensão de descontos consignados quando há negativa categórica do beneficiário quanto à contratação, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Tutela de Urgência, registrada sob o no 1058696-32.2025.8.11.0041, ajuizada por APARECIDO MIGUEL MUSCIACCHIO; deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, determinando que o BANCO suspendesse, no prazo de cinco dias, os descontos referentes a empréstimo consignado no valor de R$ 45,51 (quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), identificados sob a rubrica "CONSIGNAÇÃO EMP-BANCO" e realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a trinta dias.

A parte agravante (ID. 301319855) alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a desnecessidade de juntada de peças obrigatórias, por se tratar de autos eletrônicos, além de comprovar o pagamento do preparo. No mérito, sustenta que a imposição da multa diária é indevida, desproporcional e em desconformidade com a jurisprudência pátria, argumentando que já foram adotadas as providências necessárias para cumprimento da ordem judicial junto ao órgão competente, não havendo, portanto, qualquer indício de descumprimento da medida. Aduz que o curto prazo de cinco dias é insuficiente para o processamento do pedido de suspensão dos descontos junto ao INSS, especialmente considerando a existência de datas de corte operacionais.

Defende, ainda, que a imposição de multa diária sem limitação adequada pode gerar enriquecimento sem causa por parte do agravado, requerendo, subsidiariamente, sua redução ou a fixação de multa por evento de descumprimento, e não de forma diária. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da multa acarretaria prejuízos irreparáveis à parte agravante e desequilíbrio processual.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para afastar ou, ao menos, reduzir a multa imposta, com limitação do valor total da penalidade.

A liminar foi indeferida. (id. 302339377)

Sem contrarrazões. (id. 308697379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos referentes a empréstimo consignado no valor de R$ 45,51, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na análise da adequação da tutela de urgência concedida, especificamente quanto à imposição de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de suspender os descontos consignados. Verifica-se nos autos que a parte agravada, aposentado do INSS com renda líquida de R$ 863,67, nega categoricamente ter contratado empréstimo consignado que resulta em descontos mensais de R$ 45,51 desde maio de 2024, representando aproximadamente 5,3% de sua única fonte de subsistência.

A análise da concessão de tutela de urgência deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, constata-se a presença de ambos os elementos autorizadores da medida antecipatória. A probabilidade do direito evidencia-se pela negativa categórica da parte autora quanto à celebração do negócio jurídico, corroborada pelos extratos do INSS que, embora confirmem os descontos, não comprovam sua origem legítima. Conforme estabelece o Tema Repetitivo 1061 do STJ, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. Em ações desta natureza, a alegação verossímil de fraude, amparada em indícios mínimos, transfere à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, notadamente em se tratando de consumidor idoso e aposentado, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é igualmente inequívoco, considerando que os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar que constitui a única fonte de subsistência da parte autora. A continuidade das deduções compromete seu sustento e dignidade, configurando dano que se renova mensalmente e demanda pronta intervenção judicial. A medida revela-se ademais perfeitamente reversível, pois caso ao final se demonstre a legitimidade do contrato, a instituição financeira poderá retomar as cobranças pelos meios legais adequados.

Quanto à alegação de desnecessidade da multa diária, importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de astreintes como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer. O artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou no cumprimento de sentença, sendo faculdade judicial que deve ser exercida considerando as circunstâncias específicas do caso concreto. Depreende-se da fundamentação da decisão recorrida que a imposição da multa justifica-se pela necessidade de conferir efetividade à tutela concedida, especialmente considerando que se trata de suspensão de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

A argumentação do agravante de que o prazo de cinco dias seria insuficiente para o processamento da solicitação junto ao INSS, embora possua fundamento técnico, não afasta a legitimidade da imposição da multa. Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a instituição financeira possui meios técnicos e operacionais para comunicar ao órgão pagador a necessidade de suspensão dos descontos, sendo que eventuais dificuldades operacionais não podem ser opostas ao consumidor que alega ter sido vítima de fraude. A Súmula 479 do STJ estabelece que ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.’; o que inclui a adoção de medidas eficazes para cessação de cobranças decorrentes de contratos fraudulentos.

No que tange ao valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, verifica-se que se encontra em patamar adequado às circunstâncias do caso concreto. A análise da proporcionalidade das astreintes deve considerar não apenas o valor da obrigação principal, mas também a capacidade econômica do devedor, a importância do bem jurídico tutelado e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial. No caso em exame, trata-se de instituição financeira de grande porte, sendo que o valor fixado representa montante suficiente para estimular o cumprimento da obrigação sem configurar enriquecimento sem causa da parte beneficiada. A limitação temporal de 30 dias demonstra a prudência do magistrado em evitar que a multa alcance valores desproporcionais, preservando o equilíbrio entre a efetividade da tutela e a razoabilidade da penalidade.

Convém esclarecer que a alegação de que não haveria indícios de descumprimento da ordem judicial não afasta a possibilidade de imposição preventiva da multa, especialmente considerando que sua finalidade é justamente estimular o cumprimento espontâneo da obrigação, evitando a necessidade de medidas executivas posteriores.

A argumentação subsidiária do agravante no sentido de que a multa deveria ser fixada por evento de descumprimento, e não de forma diária, não merece acolhimento. A modalidade diária de astreintes revela-se mais adequada para obrigações de natureza continuada, como a suspensão de descontos, pois estimula o cumprimento imediato da determinação judicial e evita que o devedor procrastine o adimplemento da obrigação. A fixação por evento poderia ensejar interpretações restritivas que comprometeriam a efetividade da medida, especialmente considerando que os descontos possuem periodicidade mensal.

É possível verificar através da análise dos autos que a decisão recorrida observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando multa em valor compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e estabelecendo limitação temporal que impede o enriquecimento sem causa da parte beneficiada. A natureza alimentar do benefício previdenciário e a condição de vulnerabilidade do consumidor idoso justificam plenamente a adoção de medida coercitiva eficaz para assegurar a cessação imediata dos descontos questionados.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais invocados pelo agravante referem-se a situações específicas em que a imposição de multa foi considerada desnecessária ou excessiva, não se aplicando ao caso concreto em que se verifica a presença de elementos que justificam a medida coercitiva. A análise deve considerar as particularidades de cada situação, sendo que a alegação genérica de fraude em empréstimo consignado, aliada à condição de vulnerabilidade do consumidor, configura hipótese que autoriza a imposição de astreintes para assegurar a efetividade da tutela concedida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025